Tribunal: TJDFT
Processo: 0715935-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. GRATUIDADE CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS.

I - Conforme se infere do acórdão transitado em julgado, o agravado foi condenado em obrigação de fazer, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, dispondo expressamente que os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação, de maneira que a importância fixada como compensação pecuniária é que deve realmente ser considerada como base de cálculo.

II - A gratuidade de justiça concedida em grau recursal não possui efeitos ex tunc, vale dizer, somente opera efeitos para atos posteriores ao requerimento, não afastando, pois, a sucumbência sofrida pelo beneficiário em decorrência da condenação em primeiro grau.

III - Negou-se provimento ao recurso.